Tribunal: STF
Processo: ADPF 411
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de suspensão liminar, ajuizada pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, em face do Decreto 46.933/2016, do Estado de Minas Gerais, o qual dispõe sobre a declaração de bens e valores que compõem patrimônio privado dos agentes públicos da Administração Pública do Poder Executivo Estadual nos seguintes termos:
    Art. 1º – Os agentes públicos, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, ficam obrigados a apresentar, no momento da posse, anualmente e quando deixarem o cargo, emprego ou função, declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, nos termos deste Decreto.
    Art. 2º – Para fins deste Decreto, considera-se:
    I – Administração Pública do Poder Executivo Estadual: órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado, incluindo as entidades de personalidade jurídica de direito privado controladas pelo Poder Público;
    II – agente público: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual.
    Art. 3º – A declaração de bens e valores compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá, os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante.
    Art. 4º – O agente público poderá entregar a declaração de bens e valores por meio de:
    I – formulário próprio, observado o modelo disposto no Anexo I deste Decreto;
    II – cópia da seção Bens e Direitos da declaração anual de imposto de renda, apresentada à Receita Federal, com as respectivas retificações, quando for o caso;
    III – sistema eletrônico de registro de bens e valores.
    § 1º A declaração de bens e valores feita na forma dos incisos I e II deverá ser entregue à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade a qual o agente público esteja em exercício.
    § 2º Os agentes públicos ocupantes dos cargos ou investidos nas funções constantes do Anexo II deste Decreto farão, obrigatoriamente, declaração de bens e valores na forma do inciso III.
    § 3º O sistema conterá funcionalidade para recepção da cópia eletrônica da seção Bens e Direitos da declaração anual de imposto de renda.
    Art. 5º – A Controladoria-Geral do Estado – CGE – disponibilizará em seu sítio – www.controladoriageral.mg.gov.br – acesso ao sistema eletrônico de registro de bens e valores.
    § 1º A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE – é a gestora do sistema eletrônico de registro de bens e valores e a responsável pela integridade e inviolabilidade das informações.
    § 2º A PRODEMGE manterá registro de todos os acessos ao sistema eletrônico de registro de bens e valores.
    Art. 6º – A declaração anual de bens e valores deve ser apresentada no período compreendido entre 1º de abril e 31 de maio ou, quando este não for dia útil, no primeiro dia útil subsequente.
    § 1º O agente público poderá, por meio de declaração retificadora, alterar ou excluir informações, bem como adicionar dados referentes aos bens e valores que não foram incluídos na declaração originalmente apresentada.
    § 2º O prazo para apresentar a declaração retificadora inicia-se no primeiro dia útil de agosto e encerra-se no último dia útil de setembro.
    § 3º A CGE poderá permitir, em caráter excepcional e mediante solicitação expressa do interessado, a apresentação de declaração retificadora fora do prazo previsto no § 2º deste artigo.
    § 4º A declaração retificadora possui a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, e deverá conter as informações anteriormente declaradas com as alterações e exclusões, bem como, se for o caso, com as informações adicionais.
    Art. 7º – A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado.
    § 1º O agente público que se encontrar, a qualquer título, regularmente afastado ou licenciado, terá o prazo de até dez dias úteis, contados do seu retorno ao serviço, para entregar a declaração de bens e valores.
    § 2º O agente público que deixar o cargo, emprego ou função deverá atualizar a declaração de bens e valores, concomitantemente ao seu pedido de exoneração, rescisão contratual, dispensa ou aposentadoria.
    Art. 8º – A declaração anual de bens e valores dos Secretários de Estado, dirigentes e autoridades equivalentes dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual será apresentada na forma do inciso III do art. 4º deste Decreto.
    Parágrafo único. O agente público, no ato de posse e no término de seu exercício no cargo, emprego ou função, para o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 258 da Constituição do Estado, deverá imprimir a declaração feita na forma do inciso III do art. 4º deste Decreto, para registro em Cartório de Títulos e Documentos.
    Art. 9º – A falta de apresentação ou de atualização da declaração de bens e valores nas datas previstas, ou a apresentação de informações falsas, configura descumprimento de dever funcional e sujeita o agente público às sanções cabíveis.
    Parágrafo único. Em qualquer caso, a aplicação da sanção deverá ser precedida da instauração e conclusão de processo administrativo, de acordo com a legislação específica.
    Art. 10. – O sigilo das informações prestadas pelo agente público deverá ser preservado por todos que tenham acesso às declarações de bens e valores, sob pena de responsabilização na esfera penal, civil e administrativa, nos termos da legislação vigente.
    Art. 11. – As unidades de recursos humanos da Administração Pública do Poder Executivo Estadual divulgarão, anualmente, em período que precede os prazos estabelecidos no art. 6º deste Decreto, a necessidade da apresentação da declaração anual de bens e valores.
    Art. 12. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
    Defende a sua legitimidade e pertinência temática, bem como o cabimento da ADPF, fundada no art. 1º, caput, da Lei n.º 9.882/99, sustentando violação aos preceitos fundamentais da reserva legal (CRFB, art. 5º, II, e art. 37), separação de poderes (CRFB, art. 2º), devido processo legal substancial (CRFB, art. 5º, LIV), inviolabilidade da intimidade e privacidade (CRFB, art. 5º, X) e do sigilo de dados pessoais (CRFB, art. 5º, XII).
    Em relação à subsidiariedade, sustenta não ser cabível Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade ou Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 
    Afirma que, apesar da referência no Decreto à Lei Federal n. 8.429/1992, não há lei estadual que o fundamente, de modo que não se trata de decreto regulamentar. 
    No mérito, sustenta que o art. 13 da Lei n.º 8.429/92, por se tratar de matéria administrativa, aplica-se somente aos servidores públicos federais. Assim, não serve de fundamento ao decreto estadual, o qual impõe obrigação e inclusive comina sanção ao servidor sem prévia previsão legal, restringindo direitos fundamentais dos servidores.
    Requer, liminarmente, a suspensão do ato e, ao final, a declaração de ofensa a preceito fundamental.
    Solicitei informações com fundamento no art. 5º, § 2º, da Lei n. 9.882/99.
    O Governador do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não cabimento da ADPF, tendo em vista que o Decreto impugnado funda-se na Lei Federal n. 8.429/1992, de modo que eventual ofensa à Constituição seria reflexa. E, no mérito, sustenta que o STJ já decidiu que o artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa aplica-se a agentes públicos estaduais. Cita outros entes com previsões similares e, de todo modo, ressalta ainda que se trata de obrigação prevista no art. 258 da Constituição do Estado de Minas Gerais e que deriva dos princípios da moralidade e da publicidade (eDOC 34 a 36). Junta petição inicial de Mandado de Segurança impetrado por Sindicato de Servidores Estaduais contra o ato. 
    A requerente manifestou-se, reiterando as alegação da Inicial (eDOC 39).
    Em seguida, a PGR apresentou parecer assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 46.933/2016, DE MINAS GERAIS. ENTREGA E ATUALIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO PRIVADO DE AGENTES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ESTADUAL. OBRIGAÇÃO REPRODUZIDA DE NORMA NACIONAL (ART. 13 DA LEI 8.429/1992) E DE DISPOSIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE MINAS GERAIS (ART. 258). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO DO PLEITO.
    1. Não se deve conhecer arguição de descumprimento de preceito fundamental que não impugne a integralidade do complexo normativo pertinente a seu objeto. Precedentes.
    2. Parecer pelo não conhecimento da arguição.
    É, em síntese, o relatório.
    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, sendo certo que, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, “não será admitida ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”.
    Os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental não traduzem mera formalidade jurídica que possa ser dispensada quando o direito material, por relevante, assim o exigir. As formalidades exigidas pela lei servem de amparo para o funcionamento das instituições constitucionais e, por isso, são parâmetros estruturantes do Estado Democrático de Direito que visam preservar a competência própria de cada um de seus órgãos.
    Dito isso, consigno, inicialmente, que houve alterações pontuais no Decreto 46.933/2016, do Estado de Minas Gerais, pelo Decreto 47964/2020, sem, no entanto, alteração substancial, uma vez que impugnada a própria regulamentação da matéria por meio de decreto. Assim: “Ausente alteração substancial no conteúdo do ato normativo questionado, superveniente alteração meramente redacional não implica prejuízo ao exame do mérito.”(ADI 3534, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019)
    No entanto, penso que devem ser reconhecidas as preliminares de ofensa reflexa e ausência de impugnação ao complexo normativo.
    Embora não seja a designação formal do ato como secundário que implique a ausência de sua autonomia normativa, no caso, o ato foi editado com fundamento expresso no art. 13 da Lei n. 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, a qual dispõe:
    Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 
    § 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
    § 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
    § 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
    § 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo. 
    O requerente alega que, embora veiculada na Lei n.º 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, a qual se aplica, nos termos do seu art. 1º e do art. 37, § 4º, da CRFB, a todos os entes federados, o artigo seria norma de direito administrativo, restringindo-se apenas à União. 
    Porém, o artigo 37, § 4º, da CRFB, impõe o dever de legislar e prever sanções aos atos de improbidade administrativa como meio de tutela da moralidade administrativa, prevista como princípio constitucional da Administração Pública e, a bem dizer, do próprio princípio republicano. 
    São a moralidade administrativa e o princípio republicano vetores da necessária transparência da Administração e de seus agentes que informa o art. 13 da Lei n.º 8.429/92 e vetores, portanto, do Decreto ora impugnado.
    A abrangência do art. 13 da Lei n.º 8.429/92 a todos os entes deriva, pois, desse sistema de tutela da probidade na Administração Pública com gênese, fundamento e estatura constitucional. Sobre essa extensão, eis as ponderações doutrinárias de Wallace Martins Junior:
    “Trata-se de um controle permanente da moralidade no exercício de função pública, com grande serventia para aferição de eventual enriquecimento ilícito do agente, que é ato de improbidade administrativa (art. 9.º, Lei 8.429/92), notadamente nos casos de evolução patrimonial desproporcional em relação à renda (art. 9.º, VII), bem como de muita utilidade para ministrar pedido de indisponibilidade de bens, garantindo a execução de sentença condenatória de perda dos bens adquiridos ilicitamente ou de ressarcimento do dano ao erário (arts. 7.º e 18, Lei 8.429/92), evitando a insolvência fraudulenta e simulada, e a impunidade.” “O art. 13 da Lei 8.429/92 é aplicável a todos os agentes públicos, de quaisquer dos Poderes, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e suas respectivas entidades da administração indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e sociedades com participação acionária estatal), como norma geral. Deve ser efetivamente cumprido para que não figure como mais uma ineficaz disposição de boa vontade, sendo tarefa do Ministério Público exigir em cada Estado, em cada Município, a efetiva observância dessa disposição de inegável caráter salutar, que facilita a investigação do enriquecimento ilícito, e seu posterior combate. Estados e Municípios, por sinal, têm a prerrogativa de estabelecer normas próprias a respeito, sem, no entanto, nulificar ou contrariar as disposições da legislação federal comentada, que fixa requisitos mínimos de observância compulsória para as unidades federadas além daqueles que estas venham posteriormente estabelecer. (…) Em suma, as normas de controle permanente da legitimidade do enriquecimento de agentes públicos no exercício de funções públicas descritas no art. 13 da Lei 8.429/92 foram complementadas pela Lei 8.730/93, sendo aplicáveis aos Estados e Municípios, na falta de legislação estadual e municipal específica, e, na existência destas, como normas gerais. O Ministério Público deve zelar pela estrita observância dessas normas, para aprimorar tanto o controle interno quanto o externo da legitimidade do enriquecimento de agentes públicos no exercício de funções públicas, devendo estimular Estados e Municípios a legislar sobre o assunto (art. 26, VI, da Lei 8.625/93).” (MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Enriquecimento ilícito de agentes públicos – Evolução patrimonial desproporcional a renda ou patrimônio – Lei federal 8.429/92. Revista dos Tribunais. vol. 755. p. 94. set. 1998. Apud GAJARDONI, Fernando de Fonseca; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira de; FAVRETO, Rogerio. Comentários à Lei de Improbidade Administrativa, 4ª ed. SP: RT, 2020, ebook , p. RL 1-8)
    Como ali anotado, além de se tratar de norma que deriva diretamente da Constituição Federal, na ambiência da competência concorrente, aplicar-se-ia o art. 24, § 1º, que prevê, nesses casos, a competência da União para prever normas gerais. 
    Assim, de igual modo, a Lei n.º 8.730/199 estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, prevendo no art. 7º:
    Art. 7º As disposições constantes desta lei serão adotadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no que couber, como normas gerais de direito financeiro, velando pela sua observância os órgãos a que se refere o art. 75 da Constituição Federal.
    Ademais, o art. 13 da Lei n.º 8.429/92, além de cominar sanção pelo seu descumprimento em si (§3º), não pode ser lido, como pretende o requerente, isoladamente do contexto geral da lei, porque a exigência de apresentação da declaração periódica de bens é meio pelo qual se pode acompanhar a evolução patrimonial do agente e indicar eventual desproporção ou descompasso formal com a realidade a indiciar eventual enriquecimento ilícito, ato de improbidade administrativa.
    Assim, o recorte pretendido pelo recorrente de afastar o art. 13 como norma geral é equivocado. Eis a lição doutrinária de Fábio Medina Osório, defendendo a sua compreensão como Código Geral de Conduta:
    “A LGIA é um Código Geral de conduta de todos os agentes públicos da nação, pertençam aos Municípios, aos Estados ou à União, eis nossa proposta. Impõe-se uma abordagem geral porque o alcance da improbidade administrativa é unitário, abrangendo a LGIA todos os servidores públicos brasileiros, democraticamente e no melhor estilo republicano.” (OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. Thompson ReutersBrasil, 2020, e-book, p. RB 6-3)
    A Segunda Turma já teve, inclusive, oportunidade de analisar Recurso Extraordinário em que se pretendia justamente afastar a aplicação do Decreto ora impugnado, entendendo que havia essa vinculação à Lei n.º 8.429/92:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INFORMAÇÃO ANUAL SOBRE BENS E EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. DECRETO ESTADUAL N. 46.933/2016. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (ARE 1210900 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)
    Como consta no voto da e. Ministra Cármen Lúcia:
    “A verificação, na espécie vertente, de ter ou não o Decreto estadual n. 46.933/2016 extrapolado os preceitos estabelecidos na Lei n. 8.429/1992, lei nacional aplicável a todos os entes federados, restringe-se ao controle de legalidade de ato normativo em face de norma geral. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. ”. 
    E, para além da Lei n.8.429/92, o decreto estadual funda-se no art. 258 do Constituição do Estado de Minas Gerais, o qual consta expressamente referido no preâmbulo do Decreto e no seu art. 8º, par. único (eDOC 13), dispondo (g.n.):
    Art. 258 - Todo agente político ou agente público, qualquer que seja sua categoria ou a natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título, de entidade da administração indireta, obrigam–se, ao se empossarem e ao serem exonerados, a declarar seus bens, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato de posse.
    Parágrafo único - Obrigam-se a declaração de bens, registrada no Cartório de Títulos e Documentos, os ocupantes de cargos eletivos nos Poderes Legislativo e Executivo, os membros do Poder Judiciário, os Secretários de Estado e os dirigentes de entidades da administração indireta, no ato de posse e no término de seu exercício, sob pena de responsabilidade.
    Assim, aplica-se a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal no sentido de não cabimento de controle de constitucionalidade pela via concentrada, inclusive ADPF, de atos normativos secundários sem a impugnação de todo o complexo normativo que lhe serve de pressuposto de validade:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 13/2008 DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO PRECEITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO (ARTS. 5º, IV, E 220, § 1º, DA CF/1988). ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DE OCORRÊNCIA DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental ao qual que se nega provimento. (ADPF 270 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 10-05-2018 PUBLIC 11-05-2018)
    Ainda, sobre decreto similar, decisão de extinção proferida pelo e. Min. Marco Aurélio na ADI 5183, j. 03.02.2015:
    “O controle normativo abstrato pressupõe o descompasso entre a norma impugnada e o texto da Constituição, mostrando-se impróprio no caso de ato regulamentador, como o Decreto estadual n. 43.483/2012 e a Resolução Conjunta SESEG/SEDEC n. 137/2014. Os diplomas questionados disciplinam o disposto nas Leis n. 8.429/1992 e n. 8.730/1993, ambas de caráter nacional e, por conseguinte, aplicáveis em todos os entes federativos. Mesmo quando ultrapassados os limites da execução da lei, o conflito se atém ao plano da simples ilegalidade. Daí o não cabimento da ação direta.”
    Há, ainda, como anotou o Governo do Estado de MG, decisões do Superior Tribunal de Justiça que confirmam essa vinculação à Lei n. 8.429/92:
    ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INQUÉRITO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. AGENTES POLÍTICOS. ILÍCITO QUE SE COMPROVA NECESSARIAMENTE POR ANÁLISE DE DOCUMENTOS. HARMONIZAÇÃO ENTRE A VEDAÇÃO DO ANONIMATO E O DEVER CONSTITUCIONAL IMPOSTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
    1. Cinge-se a controvérsia a definir se os recorrentes possuem o direito líquido e certo de impedir o prosseguimento de Inquérito Civil instaurado, após denúncia anônima recebida pela Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de apurar possível incompatibilidade entre a evolução patrimonial de agentes políticos e seus respectivos rendimentos.
    2. O simples fato de o Inquérito Civil ter-se formalizado com base em denúncia anônima não impede que o Ministério Público realize administrativamente as investigações para formar juízo de valor sobre a veracidade da notícia. Ressalte-se que, no caso em espécie, os servidores públicos já estão, por lei, obrigados na posse e depois, anualmente, a disponibilizar informações sobre seus bens e evolução patrimonial.
    3. A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), não deixa dúvida a respeito: "Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. § 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. § 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função".
    (...)
    (RMS 38.010/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013, g.n.)
    Essa decisão conjugada à notícia de Mandado de Segurança impetrado por Sindicato de Servidores Estaduais contra o mesmo ato (eDOC 34) revela, outrossim, que a presente ADPF não satisfaz tampouco o requisito da subsidiariedade previsto no art. 4º, § 1º, da Lei n.º 9.882/99.
    Conforme entendimento desta Corte: 
    “A norma inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 que consagra o postulado da subsidiariedade estabeleceu, validamente, sem qualquer ofensa ao texto da Constituição, pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois condicionou, legitimamente, o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à observância de um inafastável requisito de procedibilidade, consistente na ausência de qualquer outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado.” (ADPF 237 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe30.10.2014, grifei). 
    Em sede doutrinária, o Ministro Luís Roberto Barroso leciona acerca do alcance e da caracterização da subsidiariedade para fins do cabimento de ADPF no seguinte sentido: 
    “O descabimento de outros mecanismos concentrados de controle de constitucionalidade, como assinalado, é um elemento necessário para caracterizar a presença da subsidiariedade que justifica a ADPF. Não se trata, porém, de elemento suficiente. Além da presença dos demais requisitos referidos acima, é preciso que os mecanismos subjetivos existentes sejam insatisfatórios justificando uma intervenção concentrada por parte do STF. Se tais mecanismos forem adequados para afastar eventual lesão, não se justifica o uso da ADPF. 
    O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva. 
    Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de APDF sempre que não coubesse ADIn e ADC. ” (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 289, g.n.). 
    A partir dessas fontes, no julgamento do Agravo Regimental na ADPF 673, j. 29.06.2020, ponderei que deve haver um equilíbrio na compreensão do requisito da subsidiariedade, tendo em vista, especialmente, mas não exclusivamente, os demais processos objetivos. O que se deve observar, na realidade, é a existência de meio eficaz para solver a controvérsia de “forma ampla, geral e imediata”(ADPF 388, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2016)
    Observo, aqui, que haveria outros meios eficazes de sanar eventual lesividade, a qual guarda contornos individuais e concretos. A jurisprudência desta Corte, nesses casos, entende incabível a ADPF:
    2. A ADPF não se presta à defesa de direitos e interesses individuais e concretos, em decorrência do perfil objetivo que caracteriza o controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes desta CORTE. (...)
    (ADPF 629 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO. SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito, de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ADPF 390 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 07-08-2017 PUBLIC 08-08-2017, g.n.)
    Para além dessas hipóteses, a via da ADPF só seria possível “incidentalmente” e dependeria de controvérsia judicial relevante, nos termos do art. 1º, par. único, da Lei n.º 9.882/99, o que não foi comprovado.
    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 4º, caput, e §1º da Lei n. 9.882/1999 e 21, §1º, do RISTF, julgo extinta a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Prejudicado o pedido liminar.